Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705313-11.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EUZA VIEIRA DA SILVA, JOSIANE GOMES ARAUJO RECORRIDO: JOAO PEDRO DAMASCENO ARAUJO, LINDALVA APARECIDA DAMASCENO ARAUJO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 2. Não assiste razão à parte embargante. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Embora as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 4. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 5. A existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 6. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 7. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE GENITORA NA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, MÉDICO-DOMICILIAR, ODONTOLÓGICA E PSICOLÓGICA, PRESTADA PELA PMDF. CONTINUAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ARTIGO 34, INCISO II, DA LEI N.o 10.486/2002. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos delineados na inicial, para: a) declarar a dependência econômica da autora relativamente ao seu filho falecido tão somente para fins de assistência médica hospitalar; b) conceder a autora o benefício de médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, prestado pela PMDF. 2. O recorrente alega que a demandante não comprovou a alegação de dependência economia do militar falecido. Requer a improcedência da demanda. 3. Sem razão o recorrente. No caso, a autora logrou comprovar que a percepção de benefício previdenciário, no valor mensal de R$1.000,00, não se mostra suficiente para afastar a sua dependência econômica alegada na peça inicial, mormente quando já existia a percepção de médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica, prestada pela PMDF, quando o seu filho, policial militar, se encontrava vivo. 4. Ressalta-se que, na situação em tela, a autora constava como dependente do seu filho militar, nos termos do artigo 34, inciso II, da Lei n.o 10.486/2002 (ID 14245258), contudo, o referido beneficio foi excluído pelo réu com fundamento no falecimento do titular. 5. Ademais, verifica-se a dependência econômica da demandante, na forma do §4o, inciso II, c/c §5o, ambos do artigo 50 da Lei n.o 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). 6. Com efeito, os documentos dos autos, especialmente o benefício do INSS pago à autora, no valor de 1 (um) salário mínimo (ID 14245256), demonstram o argumento da demandante/recorrida de que a sua condição de dependente econômica permanece inalterada após a morte do seu filho militar, devendo perdurar o benefício recebido na forma artigo 34, inciso II, da Lei n.o 10.486/2002. 7. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do TJDFT: “[...] 1. O recebimento de aposentadoria superior a um salário mínimo não afasta, por si só, o direito de o genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. [...]” (Acórdão 970089, 20150110896567APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 363/379). 8. Destaca-se, ainda, o seguinte precedente dessa Turma Recursal: “[...] I. A percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, não afasta, por si só, o direito da genitora do policial militar do Distrito Federal ser considerada sua dependente econômica para fins de assistência médico-hospitalar, com o fito de lhe garantir um tratamento digno. II. No presente caso, as provas evidenciam que a genitora do autor é idosa, aposentada, absolutamente incapaz (interditada) e possui parcos recursos financeiros para sua subsistência. Desse modo, nos termos do Art. 50, §4o, inciso III da Lei n. 7.289/94 (Estatuto da PMDF), que estabelece como dependentes do policial militar "os avós e os pais, quando inválidos ou interditos" c/c Art. 34, inciso II da Lei n. 10.486/02 ("comprovada dependência econômica"), tem-se por necessária a inclusão da genitora do autor como beneficiária da assistência médico-hospitalar fornecida pela Corporação Militar. [...]”Acórdão 1004141, 07124574720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Eventuais contribuições e indenizações decorrentes da aplicação do artigo 33 da Lei n.o 10.486/2002 serão extraídos do valor total da pensão militar recebida pelos recorridos. 10. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal